Tribunal: STF
Processo: ARE 1263539
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 15):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL, CONTRIBUINTE OU NÃO DO IMPOSTO. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NA FORMA DO ART. 155, § 2º, VII, DA CF/88, COM REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 87/2015. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DA EDIÇÃO DE NOVA LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTANDO A MATÉRIA, JÁ SISTEMATIZADA NO CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015 E NAS LEIS ESTADUAIS Nº 14.804/15 E 8.820/89. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. 
    Conforme iterativos julgados deste Tribunal, é constitucional a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS levada a efeito na forma do art. 155, § 2º, inc. VII, da CF/88, com redação dada pela EC nº 87/2015. 
    Alterações introduzidas pela indigitada Emenda Constitucional que visam à melhor divisão das receitas entre os Estados, não se podendo concluir daí advenha qualquer prejuízo ao pacto federativo ou violação ao critério da essencialidade, balizador do princípio da seletividade. 
    Modificações essas que, ademais, mantêm hígidas as previsões acerca do fato gerador, do contribuinte e da base de cálculo do imposto incidente à espécie, não carecendo, portanto, de regulamentação em lei complementar para sua integral aplicação, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 146 da CF/88. 
    Operacionalização do recolhimento do DIFAL na circulação de bens e serviços entre diferentes Estados da Federação que consta discriminada no Convênio ICMS nº 93/2015 e nas Leis Estaduais nº 14.804/15 e 8.820/89, a disciplinarem aspectos instrumentais da exação, sendo o que basta à sua regular cobrança. 
    Sentença denegatória do “mandamus” mantida. 
    Precedentes desta Corte. 
    APELO DESPROVIDO.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 19).
    No apelo extremo (Vol. 23), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violações aos arts. 60, § 4º; 155, § 2º, III, XII, “a”, “d”, e “i”; e 146, I e III, da Constituição, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da EC 87/2015. Para tanto, alega que (a) é necessária a edição de lei complementar para disciplinar as regras gerais para instituição do DIFAL previsto na EC 87/2015; (b) a “ausência de lei complementar, regulamentando o diferencial de alíquotas do ICMS, tem causado diversos conflitos de competência entre as unidades federativas” (fl. 18, Vol. 23); (c) “a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 87/15 no artigo 155, § 2º, VII, da Constituição Federal alterou a competência tributária do Estado de origem, impedindo-o de tributar a operação com a adoção de sua alíquota interna (que variava entre 17% e 20%), para, em seu lugar, permitir a adoção da alíquota interestadual do ICMS (que varia em 4%, 7% ou 12%), ou seja, em alguns casos a Emenda Constitucional nº 87/15 trouxe uma redução da arrecadação, para os Estados de origem, de até 16% (dezesseis por cento)” (fl. 29, Vol. 23); e (d) “a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 87/15 acabou também por, ocasionar o aumento da carga tributária ao contribuinte” (fl. 32, Vol. 23).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 10, Vol. 15): 
    “(...) a operacionalização do recolhimento do DIFAL na circulação de bens e serviços entre diferentes Estados consta discriminada no Convênio ICMS nº 93/2015 e nas Leis Estaduais nº 14.804/15 e 8.820/89, que disciplinam aspectos instrumentais da exação, sendo o que basta à sua regular cobrança. 
    Ademais, muito embora submetidas a controle do eg. STF cláusulas do indigitado Convênio nos autos da ADI nº 5439, não há definição, na via do controle concentrado, acerca da sua eventual inconstitucionalidade, de sorte que nada autoriza afastá-las, diante da presunção de constitucionalidade de que se revestem. 
    Desse modo, inexistindo direito líquido e certo a amparar a pretensão da empresa impetrante, impõe-se mantida a sentença denegatória do “mandamus”.” 
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido: RE 1.242.113/AC, de minha relatoria, DJe de 8/11/2019; RE 1.241.259/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/4/2020; ARE 1.240.160/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/2/2020; e ARE 1.223.382/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/9/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente